Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG. SUSEP. FINTECHS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGOS 139, IV E 297, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 1.1. A consulta ao SISBAJUD, a expedição de ofícios para o INSS, a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor do(s) executado(s), atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Incumbe, pois, ao Poder Judiciário adotar medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados. 2.1. Constatando-se que já foram realizadas diversas tentativas infrutíferas destinadas à satisfação do crédito do Exequente - várias delas com auxílio do Juízo -, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título executivo extrajudicial, bem como que o acesso aos dados disponíveis nas Fintechs depende da intervenção do Poder Judiciário, o deferimento do pedido de expedição de ofícios às referidas empresas atende ao disposto no art. 139, IV, do CPC e aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Agravo de Instrumento provido.” 2.2. Até que ocorra a devida regulamentação e atualização do cadastro, essa circunstância não pode servir de obstáculos à satisfação do crédito do credor, uma vez que se estaria beneficiando o devedor que, tendo conhecimento das limitações de rastreamento do sistema Bacenjud, poderia facilmente ocultar seus investimentos e recursos financeiros nos aludidos "Bancos Digitais" ou "Fintechs". 2.3. Atualmente, o único meio de a credor obter informações sobre a existência de contas e possível saldo depositado em nome do devedor em bancos virtuais é mediante requisição judicial, visto que tais informações são protegidas por sigilo fiscal. 2.4. Vislumbra-se a utilidade dos ofícios pretendidos, visto que tais informações poderiam resultar na localização de bens penhoráveis, aptos a satisfazer o crédito exequendo.
3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
4. Recurso conhecido e provido.